Tribunal: TJSP
Processo: 2015212-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão que determinou a suspensão da transferência da quantia penhorada no rosto dos autos, tendo em vista que a decisão que permitira a penhora não havia transitado em julgado, pendendo agravo contra o despacho denegatório do recurso especial interposto pelo agravado – Agravo interposto por terceiro interessado – Alegação de que o recurso especial

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão que determinou a suspensão da transferência da quantia penhorada no rosto dos autos, tendo em vista que a decisão que permitira a penhora não havia transitado em julgado, pendendo agravo contra o despacho denegatório do recurso especial interposto pelo agravado – Agravo interposto por terceiro interessado – Alegação de que o recurso especial interposto sequer foi admitido e que o agravo contra o despacho denegatório não tem efeito suspensivo – Cabimento – Possibilidade de transferência da quantia penhorada, na forma prevista no art. 520 e 521, I e III, do CPC – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.